Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. INCISO I DO ARTIGO 374 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

1. A prerrogativa de acesso à educação não confere ao autor o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em creche pública próxima ao trabalho de sua genitora, sobretudo porque a concretização desse direito está vinculada a políticas públicas e obedece a uma rigorosa ordem de inscrição.

2. Havendo lista de espera para matrícula em creche pública, na qual o autor, ora apelante, encontra-se inscrito, mostra-se correta a observância da ordem de classificação, segundo os critérios objetivos adotados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não podendo o Judiciário determinar a matrícula imediata, sob pena de comprometimento do próprio ensino público e de violação do princípio da isonomia.

3. O anexo relacionado à Meta 01, da Lei no 13.005/2014, ao estabelecer um parâmetro mínimo a ser observado pela Administração Pública no que diz respeito à implementação da educação infantil em creches, não representa ofensa à norma inserta no inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal.

4. A ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, bem como a existência de fila de espera para o preenchimento de vaga em creches públicas, são fatos notórios, razão pela qual prescindem de comprovação, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Apelação Cível conhecida e não provida.